Tribunal: TJMT
Processo: 1006521-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006521-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RISLEY FERNANDES MARKOVISCZ - CPF: 021.483.952-46 (ADVOGADO), JESSICA SUZAN FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 037.542.531-40 (EMBARGADO), B D VEST CONFECCOES - EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.656.196/0001-00 (EMBARGANTE), RAFAEL VIVA GONZALEZ - CPF: 030.373.439-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado nos autos de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para reconhecer a inexigibilidade dos títulos, destacando que a ausência de certeza objetiva dos cheques é vício intrínseco, aferível de plano, o que autoriza o seu reconhecimento por exceção de pré-executividade.

O acórdão apontou que diante da inexistência dos pressupostos materiais para a execução e da possibilidade de aferição do vício sem dilação probatória, impôs-se o reconhecimento da inexigibilidade dos cheques, com a consequente nulidade da execução.

Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Inexistência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 300; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pela B D Vest. Confecções Eireli – em recuperação judicial, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, notadamente por não ter enfrentado questões quanto as provas e argumentos trazidos pela Embargante, mormente quanto ao tempo da sustação, que conforme demonstrado, ocorreu 02 dias antes de seu vencimento, mesmo tendo sido furtado 02 (dois) meses antes, bem como no que tange a devida citação da embargada no ano de 2016 e sua falta de interesse em resolver o litigo a época.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contraminuta (id. 287819374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso e nas contrarrazões, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“A controvérsia instaurada no presente recurso restringe-se à aferição da exigibilidade de dois cheques (no 15 e 16), ambos no valor de R$ 7.130,00, emitidos em 22/04/2015 e devolvidos posteriormente pelo motivo no 20, que, conforme a Circular no 3.535/2011 do Banco Central do Brasil, corresponde à sustação por furto, roubo ou extravio.

A agravante sustenta, desde a origem, a nulidade da execução, ante a ausência de certeza e exigibilidade dos títulos executivos, fundamentos que seriam cognoscíveis em sede de exceção de pré-executividade, por dispensarem dilação probatória. Já o juízo a quo indeferiu a exceção sob o fundamento de que as alegações demandariam exame de prova, notadamente quanto à relação obrigacional subjacente e à regularidade da sustação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

O ponto nodal da controvérsia diz respeito à possibilidade de conhecer, por exceção de pré-executividade, a alegação de inexigibilidade de cheque sustado por furto ou extravio, quando tal fato se comprova por elementos objetivos documentais (carimbo bancário e boletim de ocorrência).

De início, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a exceção de pré-executividade é admissível em hipóteses de matéria cognoscível de ofício e comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme se extrai do julgado a seguir: “A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que a matéria argüida possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não demande dilação probatória.” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.11.2009, DJe 01.02.2010)

Conforme consta dos autos de origem, os cheques que embasam a execução foram emitidos em 22/04/2015. A parte agravante procedeu à sustação dos títulos em 03/06/2015, e, no mesmo dia, registrou boletim de ocorrência noticiando o extravio das cártulas
.

As imagens bancárias juntadas aos autos evidenciam que os cheques foram devolvidos com o carimbo do motivo 20, indicativo da alegação formal de extravio. Tais elementos são aptos a comprovar, de forma objetiva e documental, que os títulos estavam contaminados por vício que compromete sua exigibilidade.

Nesse aspecto, não há necessidade de instrução probatória aprofundada para reconhecer que cheques devolvidos por esse motivo não preenchem os requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo artigo 784, I, do CPC, não podendo, por isso, amparar execução.

Destaco que o entendimento desta Corte
é pacífico no sentido da inexigibilidade dos cheques devolvidos pelo motivo 20
, como se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL – CHEQUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 20 – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E CERTEZA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese configura-se nula a execução aparelhada por cheque devolvido pelo ‘motivo 20’, que não é dotado de certeza suficiente para instruir o feito executivo.” (TJMT, RAC no 1003802-48.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/11/2023- negritei)

Diferentemente do que sustenta o juízo a quo e a agravada, a alegação de que os cheques foram emitidos em contexto comercial legítimo não é suficiente para afastar, por si só, a alegação formal e documental de extravio, especialmente diante da ausência de notificação prévia da agravante e de prova concreta da relação obrigacional
.

O exame da relação jurídica de base (causa debendi) até poderia demandar dilação probatória em outro contexto, como nos embargos à execução ou em ação declaratória autônoma. No entanto, a ausência de certeza objetiva dos cheques é vício intrínseco, aferível de plano, o que autoriza o seu reconhecimento por exceção de pré-executividade.

Portanto, o argumento da agravada quanto à suposta má-fé da devedora, por mais grave que possa parecer, não prescinde de prova robusta, não podendo prevalecer contra os documentos oficiais de sustação e registro de ocorrência que infirmam a exigibilidade do título.

Assim, diante da inexistência dos pressupostos materiais para a execução e da possibilidade de aferição do vício sem dilação probatória, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos cheques, com a consequente nulidade da execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que os títulos não possuem os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, o que enseja a extinção da execução n. 0016964-21.2015.8.11.0015, com fulcro nos arts. 485, VI, e 803, I, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO..”
(id. 282604355).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão destacou que
a alegação de que os cheques foram emitidos em contexto comercial legítimo não é suficiente para afastar, por si só, a alegação formal e documental de extravio, especialmente diante da ausência de notificação prévia da agravante e de prova concreta da relação obrigacional.

Veja que a matéria foi enfrentada pela Câmara, de forma expressa, inclusive os argumentos quanto à suposta má-fé da “devedora”, que por mais grave que possa parecer, não prescinde de prova robusta, não podendo prevalecer contra os documentos oficiais de sustação e registro de ocorrência que infirmam a exigibilidade do título.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio, ao menos nesta fase de cognição sumária.

Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025